Tribunal: TJMT
Processo: 8010442-20.2016.8.11.0106
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
Recurso Inominado: 8010442-20.2016.8.11.0106
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE NOVO SÃO JOAQUIM
Recorrente: ANTONIO DONIZETE FERREIRA BARBOZA
Recorrida: TIM CELULAR S.A.
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data de julgamento: 15/06/2021
EMENTA:
RECURSO INOMINADO.AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃOPOR DANOS MORAIS.EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. FASEDE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.ACUSAÇÃO DE FRAUDE PROCESSUAL.COISA JULGADA.NULIDADE.SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1.Dosautos constata-se equivocada a extinção do processo, sem resolução de mérito, quando a decisão de mérito já se encontrava acobertada pelo manto da coisa julgada, inclusive estando em fase de cumprimento de sentença, devendo, portanto, a sentença ser anulada com a consequente devolução dos autos à origem para o prosseguimento do feito.
5.Sentença desconstituída.
6. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8010442-20.2016.8.11.0106
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ANTONIO DONIZETE FERREIRA BARBOZA - CPF: 795.528.461-53 (RECORRENTE), NEY RICARDO FEITOSA DE PAULA - CPF: 632.354.631-00 (ADVOGADO), YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA - CPF: 725.043.901-49 (ADVOGADO), TIM CELULAR S.A. - CNPJ: 04.206.050/0001-80 (RECORRIDO), LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO - CPF: 649.826.885-91 (ADVOGADO), VINICIUS MAURICIO ALMEIDA - CPF: 985.963.731-87 (ADVOGADO), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (REPRESENTANTE), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2021